Tribunal: TJSP
Processo: 0003009-30.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003009-30.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
EDMAR FUDIMOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto por
Edmar Fudimoto para o fim de absolvê-lo das imputações contra ele dirigidas neste
processo, o que se faz com base no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. V.U. O advogado, dr. Pedro Renato Lúcio Marcelino, abriu mão da
sustentação oral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 13449 2/8
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533
Comarca e Vara: Santa Bárbara D'Oeste Vara Criminal
Apelante: Edmar Fudimoto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.449
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por falta de
provas. Uma vez esgotada a instrução, não havendo provas
conclusivas e cabais do envolvimento do acusado na produção do
crime, faz-se de melhor cautela sua absolvição, ainda que o seja
pela ótica estritamente residual da inexistência de melhores
elementos para a resposta adversa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Edmar Fudimoto em face
da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da norma
do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e
definitiva de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos (500) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo integral provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 13449 3/8
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 20-25, 26-32, 34-39 e 79-81) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
No entanto, a imputação de autoria ora formulada em desfavor
do apelante não restou devidamente comprovada nos autos.
Trata-se de acusação de tráfico de drogas. Segundo consta da
denúncia, o réu Edmar e os corréus Wganer, Edney e Valdiro teriam,
em conluio, armazenado cerca de trezentos e cinquenta quilos (350
Kg) de cocaína em um caminhão. Edney teria alugado um galpão e ali
armazenado o referido veículo, contratando Valdiro para que
construísse estrutura de andaimes para a retirada de droga. Wagner
seria o proprietário do veículo, sendo que Edmar auxiliaria Valdiro na
construção do andaime. O processo original foi desmembrado em
relação a Wagner e Edmar, sendo que Edney e Valdiro foram
condenados em primeiro grau, no feito orginário, pelo crime de tráfico
de drogas, condenações estas confirmadas por esta Câmara
Criminal.
O acusado Edmar (fls. 983) negou em juízo a autoria do crime.
Relatou que, na data dos fatos, foi até a loja de Valdiro, seu
conhecido, a fim de retirar um gerador de energia que alugara. Ali,
Valdiro solicitou sua ajuda para descarregar alguns andaimes, uma
vez que estava com o braço machucado e sem funcionário. Aceitou
auxiliar o amigo e foram até um galpão. Quando saíam do local, foram
abordados por policiais, que os questionaram, liberando-os em
seguida. Negou qualquer envolvimento ou conhecimento de crime de
tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 13449 4/8
O corréu Wagner (fls. 944-945), absolvido em primeira instância,
negou em juízo a autoria do crime. Relatou que não é o proprietário
do caminhão encontrado no galpão em questão, e que nunca esteve
no estado de São Paulo, sendo que trabalha com um único caminhão
em Mato Grosso. Não soube explicar como seu nome restou
envolvido no caso.
As testemunhas Wagner, policial militar, Alexandre, policial civil,
e Olívia, delegada de polícia (fls. 910) narraram em juízo que, na data
dos fatos, inicialmente receberam notícia de possível roubo de
caminhão. Foram até um galpão e ali encontraram um caminhão
estacionado, bem como Valdiro e o acusado Edmar, que saíam do
local. Questionados, Edmar alegou que apenas auxiliava Valdiro,
enquanto Valdiro disse que fora contratado por Edney para montar
um andaime, a fim de retirar a carga do caminhão, que era muito alto.
Valdiro passou o endereço de seu estabelecimento comercial e o
endereço de Edney. No estabelecimento de Valdiro encontraram
Edney e passaram a questioná-lo, sendo que este último disse que
havia alugado o galpão. Edney e Valdiro foram então encaminhados à
delegacia.
Ali, Edney confessou informalmente à depoente Olívia que havia
drogas no caminhão, e que fora contratado por Valdiro, Edmar e
Wagner, este último dono do caminhão, para descarregar as drogas
que ali se encontravam. Em diligências, encontraram, no teto do
caminhão, cerca de 350 quilos de pasta-base de cocaína. Checadas
as placas do veículo, conseguiram contato com a esposa de Wagner,
que revelou que o marido estava desaparecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 13449 5/8
A testemunha João (fls. 1.025), dono do galpão, revelou em
juízo que, na data dos fatos, foi avisado de que um caminhão estava
em seu galpão, sendo que não havia locado o espaço a ninguém.
Suspeitando que o veículo era roubado, contatou a polícia.
Por fim, a testemunha do juízo Edney (fls. 1.026), condenada
pelo crime no processo original, narrou em juízo apenas que o corréu
Wagner não é a pessoa que entregou o caminhão em questão no
galpão. Revelou que somente soube o nome de Wagner através do
processo em si, sendo que nunca o viu.
As demais testemunhas ouvidas nos autos não contribuíram
para a elucidação dos fatos.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Diante de tal quadro de provas, não há como se sustentar a
condenação do acusado Edmar.
Veja-se que o único elemento que apontaria um possível
envolvimento do réu no crime é a confissão informal de Edney para a
delegada de polícia, confissão esta que, por razões desconhecidas,
não foi reduzida a termo, já que no termo de interrogatório policial de
Edney (fls. 16) conta que esse réu permaneceu em silêncio. Ouvido
em juízo, Edney nada disse sobre a eventual participação de Edmar,
narrando apenas que Wagner não teria qualquer envolvimento na
operação criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 13449 6/8
Não se nega que a delegada Olívia seja pessoa apta a colher
depoimentos, tendo assim seu depoimento grande peso. No entanto,
não se compreende por qual razão a suposta confissão de Edney não
foi adequadamente registrada nos autos. Mas, ainda que assim não
fosse, e houvesse registro oficial de tal confissão, estar-se-ia diante
de mera informação colhida em fase instrutória, e não confirmado em
juízo. Ademais, as supostas palavras de Edney devem ser tomadas
com cautela, uma vez que este acusado imputou até mesmo a
Wagner a autoria do crime, sendo que, posteriormente, demonstrou-
se que Wagner não tinha qualquer envolvimento com os fatos
narrados na inicial.
Quanto à versão do acusado Edmar, embora não tenha ele
apresentado qualquer prova de que teria locado um gerador de
Valdiro, veja-se que o próprio Valdiro, em sede policial (fls. 17),
admitiu que alugara tal objeto a Edmar. Além disso, Edmar, sempre
que questionado, manteve a versão de que apenas estava auxiliando
pontualmente Valdiro, seu conhecido, sem ter qualquer conhecimento
da carga do caminhão. Por outro lado, Valdiro admitiu que fora
contratado diretamente por Edney para a construção dos andaimes.
Um vez demonstrado, no processo original, que Edney sabia
que o caminhão continha drogas e contratou Valdiro pra descarregá-
las, ficou evidente que Edney, de sua parte sabedor de que a carga
valia milhões de reais, jamais contrataria pessoa estranha e inocente
para descarregar o veículo. Afinal, é evidente que Valdiro entraria em
contato como veículo e as drogas, demonstrando-se, assim, que
Valdiro certamente sabia da natureza da carga do veículo, já que fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 13449 7/8
contatado diretamente por Edney, segundo suas próprias palavras.
Ocorre que o quadro de convicção em face de Edmar é
substancialmente diverso. Em momento algum, Edmar entrou em
contato direto com Edney, o dono das drogas alocadas no veículo.
Aliás, não é absolutamente inverossímil que Valdiro, por sua conta e
risco, tenha de fato solicitado auxílio a terceira pessoa apenas para
descarregar os andaimes, que seriam montados posteriormente. Veja-
se que essa ajuda de Edmar não envolveria, em si mesma, qualquer
risco a Valdiro, uma vez que Edmar não teria razão alguma para
entrar em contato direto seja com o veículo, seja com as drogas ali
estocadas, tão somente ajudando com os andaimes e nada mais.
Veja-se, assim, que o grau de proximidade de Edmar com as
drogas e seus proprietários é bem diferente daquele de Valdiro, não
sendo válido, portanto, simplesmente transpor-se o raciocínio
aplicado a Valdiro ao caso de Edmar. Tal transposição automática de
argumentos, diga-se, raramente é adequada, havendo sempre de se
avaliar individualmente as circunstâncias de cada um dos réus. Uma
vez que não há nos autos qualquer prova que ligue Edmar
diretamente a Edney ou às drogas encontradas no caminhão em
questão, conclui-se que não há, no caso, o grau de certeza
necessário à condenação do primeiro, que deve assim ser absolvido
por insuficiência de provas.
É que, uma vez esgotada a instrução, não havendo provas
conclusivas e cabais do envolvimento do acusado na produção do
crime, faz-se de melhor cautela sua absolvição, ainda que o seja pela
ótica estritamente residual da inexistência de melhores elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-30.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 13449 8/8
para a resposta adversa.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
por Edmar Fudimoto para o fim de absolvê-lo das imputações
contra ele dirigidas neste processo, o que se faz com base no
disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Mazina Martins
Relator